Tribunal: TJBA
Processo: 8069110-61.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8069110-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: 1º Vice-Presidente SUSCITANTE: DESEMBARGADOR CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR DO PROCESSO nº 8019054-58.2024.8.05.0000 SUSCITADO: DESEMBARGADOR MARIO ALBERTO HIRS RELATOR DO PROCESSO nº 8019054-58.2024.8.05.0000 Interessado(s): ANABEL GALVÃO DE SANTANA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO (OAB/BA 18370-A) Interessado(s): ESTADO DA BAHIA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. FASE EXECUTÓRIA. ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL. REGIMENTO INTERNO DO TJBA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado entre Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 2. Incidente suscitado em razão de divergência quanto à competência para processar e julgar a execução do Mandado de Segurança nº 8019054-58.2024.8.05.0000. 3. Mandado de segurança originalmente distribuído e julgado no âmbito do Órgão Especial. 4. Decisão posterior de declínio de competência, com redistribuição à Seção Cível de Direito Público, fundada no art. 6º da Emenda Regimental nº 03/2024. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em definir o órgão competente para processar e julgar a execução de acórdão proferido em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 1. O art. 90-B, I, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia atribui ao Órgão Especial a competência para processar e julgar mandados de segurança contra ato ou omissão de membros e órgãos do próprio Tribunal. 2. A alínea “n” do mesmo dispositivo estabelece que compete ao Órgão Especial a execução dos acórdãos proferidos nas causas de sua competência originária. 3. O art. 92, alínea “h”, do Regimento Interno do TJBA prevê rol taxativo de autoridades cujos atos atraem a competência das Seções Cíveis, no qual não se inclui o Presidente do Tribunal de Justiça e sim, ato do Governador do Estado. 4. O mandado de segurança originário foi impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, e não contra o Governador do Estado. 5. Assim, inexistindo previsão normativa que autorize a ampliação da competência das Seções Cíveis para alcançar a execução de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal, impõe-se a manutenção da competência do Órgão Especial. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente, para determinar a manutenção dos autos do Mandado de Segurança nº 8019054-58.2024.8.05.0000, inclusive quanto ao seu cumprimento, na relatoria do Desembargador Mário Alberto Hirs, no Órgão Especial. Tese de julgamento: “1. Compete ao Órgão Especial processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 90-B, I, ‘a’, do RITJBA. 2. A execução do acórdão proferido em causa de competência originária do Órgão Especial deve permanecer sob sua jurisdição, conforme art. 90-B, I, ‘n’, do RITJBA.” Dispositivos relevantes citados: RITJ/BA, 90-B, inc. I, alíneas “a” e “n”; 92, alínea “h”; Emenda Regimental nº 03/2024, art. 6º ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 8069110-61.2024.8.05.0000, no qual figura como Suscitante o Excelentíssimo Desembargador Cláudio Césare Braga Pereira, integrante da Sessão Cível de Direito Público, e, como Suscitado, o Excelentíssimo Desembargador Mario Alberto Hirs, integrante do Órgão Especial. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão plenária em CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DE Nº 8069110-61.2024.8.05.0000 PARA JULGÁ-LO PROCEDENTE, DETERMINANDO A PERMANÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8019054-58.2024.8.05.0000 SOB RELATORIA DO DESEMBARGADOR MARIO ALBERTO HIRS, no Órgão Especial. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOSEVANDO ANDRADE 1° Vice-Presidente